Tribunal: TJMT
Processo: 1003151-22.2024.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003151-22.2024.8.11.0005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT.
RECORRENTE: ANA CLAUDIA DE ARAUJO SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 A 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por ANA CLAUDIA DE ARAUJO SILVA contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), sob o fundamento de fracionamento de demandas. A parte recorrente pleiteia a desconstituição da sentença para retorno dos autos à origem, com prosseguimento do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível extinguir, por ausência de interesse de agir, processo em fase de cumprimento de sentença, sob a alegação de fracionamento de demandas, após o trânsito em julgado da decisão de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada, prevista no art. 502 do CPC e no art. 5o, XXXVI, da CF/88, assegura a imutabilidade e indiscutibilidade das decisões de mérito definitivamente transitadas em julgado, como forma de garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.
4. Embora o fracionamento indevido de demandas represente afronta aos deveres de boa-fé processual (art. 5o, CPC) e possa configurar litigância de má-fé (art. 80, CPC), a constatação dessa conduta após o trânsito em julgado não autoriza a extinção do processo ou a anulação do título executivo judicial.
5. A Recomendação no 159/2024 do CNJ tem por objetivo coibir demandas abusivas, mas não possui o condão de afastar a eficácia da coisa julgada em processos já estabilizados.
6. O art. 505 do CPC veda ao juiz rediscutir matérias decididas com trânsito em julgado. Admitir a extinção do feito em fase de cumprimento da sentença, com base em vícios anteriores à formação do título, viola o princípio da segurança jurídica e a autoridade da decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A existência de coisa julgada impede a extinção de processo em fase de cumprimento de sentença, ainda que reconhecido o fracionamento indevido de demandas pela parte autora. 2. A autoridade da decisão transitada em julgado prevalece sobre vícios processuais anteriores não suscitados oportunamente, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 3. A Recomendação no 159/2024 do CNJ não afasta a eficácia de título judicial já consolidado, sendo inaplicável para extinguir cumprimento de sentença amparado em decisão imutável. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 5o, 80, 485, VI, 502, 505; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003151-22.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA DE ARAUJO SILVA - CPF: 700.101.451-68 (RECORRENTE), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025